Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-15.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. DEVOLUÇAO DA QUANTIA COBRADA ALÉM DO VALOR CORRIGIDO DO EMPRÉSTIMO – FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE BANCO BMG CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE LINDOLFO CESAR MARTINS COSTA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).
3. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira era contratar empréstimo consignado, é caso de declarar-se nulo o negócio na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor.
4. Trata-se de ação cujo objeto é a legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de cartão de crédito simples e a condenação do réu na obrigação de se abster de realizar descontos em seu contracheque, na devolução em dobro das quantias indevidas já debitadas daquele instrumento, bem como em indenização por danos morais.
5. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade do contrato de RMC objeto dos autos, para declarar a inexistência dos débitos referentes ao aludido contrato, bem como para condenar o réu na devolução em dobro da quantia debitada do contracheque do autor, descontado o valor disponibilizado pelo réu em sua conta corrente, bem como no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição dos presentes recursos.
6. No caso em exame foi juntada cópia do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, entretanto, sem qualquer assinatura do contratante (ID 21200357 - Pág. 1/3) e comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 3.287,00, em 20/03/2018 (ID 21200353 - Pág. 1). Também foi realizado depósito complementar no valor de R$ 285,61, em 13/04/2020, respectivamente (ID 21200354 - Pág. 1).
7. Ante a ausência de juntada do contrato, inexistente qualquer informação sobre os termos do empréstimo, dentre as quais o valor do desconto mensal que seria efetuado nos rendimentos do estipulante, número de parcelas ou o prazo para a quitação da dívida. Por sua vez, extrai-se das “faturas mensais” e dos “demonstrativos de evolução da dívida” juntados pelo próprio réu que o desconto realizado era suficiente apenas para pagamento dos encargos da dívida, de forma que o saldo devedor permanece praticamente inalterado (ID 21200355 - Pág. 1/27 e 21200356 - Pág. 1/4).
8. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “cartão de crédito”.
9. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, além dos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.
10. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito pelo consumidor, o qual contratou o financiamento de R$ 3.572,61 (R$ 3.287,00 e R$ 285,61). Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida e seus encargos e o número de parcelas.
11. Quanto ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se como certa a aceitação da oferta de crédito pelo consumidor no valor de R$ 3.572,61, em 20/03/2018, tendo sido pagas até o ajuizamento desta ação diversas parcelas (ID 21200356 - Pág. 1/4).
12. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pelo autor da quantia recebida (R$ 3.572,61), devidamente corrigida desde o efetivo depósito de cada quantia em conta corrente (ID 21200353 e 21200354), podendo ser compensada pelos valores comprovadamente pagos pelo autor, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).
13. O valor pago a maior deve ser restituído ao autor na sua forma simples, porque não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que houve contrato de mútuo aceito tacitamente, afastando-se a má-fé, não sendo o caso de imposição da dobra legal.
14. No que tange ao pedido de indenização imaterial, este não merece prosperar. Apesar do quadro narrado, não se avista no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.
15. RECURSO DE BANCO BMG CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença para:
a) declarar a aceitação de empréstimo entre as partes no valor de R$ 3.572,61, devidamente corrigido pelo INPC desde o efetivo depósito de cada quantia em conta corrente do autor, podendo ser compensada dos valores efetivamente pagos por ele, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, arts. 5o e 6o);
b) afastar a condenação do réu em indenização por danos morais.
16. RECURSO DE LINDOLFO CESAR MARTINS COSTA CONHECIDO E IMPROVIDO.
17. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente LINDOLFO CESAR MARTINS COSTA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico almejado (R$ 8.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.